Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas partes para dizerem se há pedido pendente (ID: 68908022), o o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito (ID: 69388842). Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 70388480). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta em relação aos créditos dos servidores JOCELI NUNES BARRETO, JOÃO SOUZA SANTOS ( sucedido por ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS, ELIANE LIMA DOS SANTOS, EMERSON LIMA DOS SANTOS e LESENILZA LIMA DOS SANTOS), JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA (sucedido por MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES, THALITA DA SILVA GONÇALVES RESENDE, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES, NICOLLE DA SILVA GONÇALVES), JOEDINA DE SOUSA BRITO e JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVEIRA (ID: 42581681, 54925084 e 56031345). Os horários sucumbenciais foram adimplidos (ID: 54925084). O SINDIRETA requereu o arquivamento provisório do feito em relação apenas a JOAO MARCOS MOREIRA TEIXEIRA e a JOAQUINA PEREIRA DE MELO MANCHECO. Deve-se, no entanto, aguardar também o efetivo pagamento dos créditos de JOÃO SEVERINO DA SILVA, JOAQUIM FERREIRA MOTA (ID: 12054231) e JOAO MARTINS DE MOURA (ID: 41305921). Diante disso, arquivem-se provisoriamente até o efetivo pagamento dos requisitórios pendentes. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEÔ NCIO JÚNIOR RELATOR